Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014367-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CAMILA XAVIER RUVER - CPF: 022.147.721-70 (EMBARGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO DE MEDICINA – "TRAVA SISTÊMICA" –SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ALEGADO VICIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

A tese de sobrestamento em virtude da
Ação Civil Pública
no 1005518-09.2016.8.11.0002 não compôs a petição do recurso de agravo interno. Logo, não há falar em vício de omissão no acórdão combatido.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC diz respeito à proposições inconciliáveis no texto elaborado pelo Julgador, e não aquela verificada do cotejo de duas decisões distintas Julgador.

Não há falar em saneamento de vício quando na decisão combatida há exposição, de modo claro e bem fundamentado, que a Reclamação Constituição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Ou seja, o resultado do julgamento proferido na contramão dos interesses da Embargante não se enquadra em vício de contradição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014367-34.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno apresentado.

A Embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar acerca da suspensão da
ação individual
até a decisão definitiva a ser prolatada na
Ação Civil Pública
no 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1.a Vara Cível de Várzea Grande/MT, a qual foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto de Medicina, (CADAM) alunos do UNIVAG – Centro Universitário, em 01 de dezembro de 2016.

Aduz a existência de contradição, pois demonstrado que a Reclamação Constitucional foi ajuizada para garantir a autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II do CPC).

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e prequestiona a matéria.

Contraminuta de
Camila Xavier Ruver
no ID. 93267989.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021